Tribunal: TJSP
Processo: 1002756-18.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - ICMS - Adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), instituído pelo Decreto no 58.811/12 - Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil) - Sentença reformada em parte – Manutenção do resultado do aresto que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Fesp -

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - ICMS - Adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), instituído pelo Decreto no 58.811/12 - Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil) - Sentença reformada em parte – Manutenção do resultado do aresto que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Fesp - Apelação da Autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002756-18.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado LOVITHA TRANSPORTES LTDA, é apelado/apelante ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002756-18.2016.8.26.0482 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1002756-18.2016.8.26.0482 (Digital)
Comarca:
Presidente Prudente
Vara da Fazenda Pública
Apelante:
Apelada:
LOVITHA TRANSPORTES LTDA.
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.756
APELAÇÃO RECURSO ESPECIAL - ICMS - Adesão
ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), instituído
pelo Decreto no 58.811/12 - Honorários advocatícios
sucumbenciais Fixação na fase de liquidação do julgado
(art. 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil) -
Sentença reformada em parte Manutenção do resultado
do aresto que deu parcial provimento ao recurso interposto
pela FESP - Apelação da Autora parcialmente provida.
Trata-se de ação proposta por LOVITHA TRANSPORTES
LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo o
recálculo dos débitos incluídos no Programa Especial de Parcelamento,
instituído pelo Decreto n° 58.811/12, sem acréscimo de juros de mora
conforme a Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça (fls. 01/28).
A r. sentença de fls. 352/355 julgou procedente a
pretensão da autora, para determinar o recálculo da dívida objeto desta ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002756-18.2016.8.26.0482 -Voto no
3
com exclusão dos juros tidos por inconstitucionais, previstos nos artigos 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/2009.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das despesas e
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados por equidade em
R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a contar da
publicação desta ação e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.
O acórdão de fls. 440/449 negou provimento ao recurso de
Apelação da parte autora e deu parcial provimento ao recurso interposto pela
ré.
Inconformada, a LOVITHA TRANSPORTES LTDA. interpôs
Recurso Especial para o C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 452/470), que
deu provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem arbitre os
honorários sucumbenciais, aos quais foram condenados a Fazenda do Estado de
São Paulo, consoante as regras previstas nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código
de Processo Civil (fls. 497/502)
É o relatório.
Os presentes autos retornaram a este Tribunal para que se
arbitrem os honorários sucumbenciais, consoante as regras previstas nos §§2o
e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme expressa determinação
do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.821.591-SP (fls. 497/502).
Abaixo, transcreve-se trecho do voto da eminente Ministra
Assusete Magalhães:
Trata-se de Recurso Especial, interposto por LOVITHA
TRANSPORTES LTDA - EPP, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
"APELAÇÃO - ICMS - Adesão ao Programa de Parcelamento
Incentivado (PPI), instituído pelo Decreto no 58.811/12 -
Insurgência contra a aplicação dos juros superiores à taxa
SELIC - Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional pelo C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002756-18.2016.8.26.0482 -Voto no
4
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Interpretação
conforme - Limitação à Taxa SELIC - Honorários advocatícios
sucumbenciais - Fixação por equidade - Observância ao princípio
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
-
Vedação
ao
enriquecimento ilícito - Termo inicial de incidência dos juros
moratórios sobre a verba honorária - Intimação para pagamento
do débito - Sentença parcialmente reformada - Apelação da
Autora desprovido e recurso da Fesp parcialmente provido" (fl.
441e).
Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no
art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, a parte ora
recorrente aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação ao
art. 85, § 3o, III, do CPC/2015, sustentando, em síntese, que "o
Magistrado somente poderá fixar o valor dos honorários por
apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, de modo que fica claramente comprovado que o
caso em análise não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses"
(fl. 458e).
(...)
A irresignação merece prosperar.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do
RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, a fim de
determinar que o Tribunal de origem arbitre os honorários
sucumbenciais, aos quais foram condenados a Fazenda do
Estado de São Paulo, consoante as regras previstas nos §§
2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.”
Em cumprimento ao v. aresto do C. STJ, passa-se à análise
da insurgência da parte Autora contra a fixação por equidade da verba
honorária em R$4.000,00, alegando que esse valor corresponde a
aproximadamente 1,18% do valor atribuído à causa, razão pela qual requer a
majoração dos honorários advocatícios, no mínimo, em 8% do valor da causa
(R$26.983,35).
Deste modo, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do
percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002756-18.2016.8.26.0482 -Voto no
5
julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Apelação da parte Autora, consignando que o percentual dos honorários
advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do
85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo-se o resultado do
aresto que deu parcial provimento ao recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ANA LIARTE
Relatora